Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO OU METODOLOGIA. INVIÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Não apresentada impugnação no prazo legal quanto ao suposto excesso de execução, opera-se a preclusão, inteligência dos artigos 223 e 525 do CPC.
2. O erro material passível de correção de cálculo exequendo, em tese, a qualquer tempo, é aquele evidente relativo à questão meramente aritmética, e não o atinente ao critério ou metodologia adotados e não impugnados oportunamente para a confecção da conta.
3. Apelo conhecido e provido.